Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. PROVA PERICIAL. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. ÔNUS AFETO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (CPC, ART. 429, II). PROVA NÃO PRODUZIDA. INFIRMAÇÃO DOS CONTRATOS. PERSUASÃO RACIONAL. CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO DO ACERVO PROBATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E AFETAÇÃO DA ECONOMIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO. ELEMENTO PROBATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. INVIABILIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. QUALIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.